Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-90.2014.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-90.2014.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUDIO DE MATOS VARGAS - CPF: 475.431.241-49 (APELANTE), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TUPI LTDA (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MAPE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 30.712.525/0001-10 (APELADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), LUDIO DE MATOS VARGAS - CPF: 475.431.241-49 (APELADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TUPI LTDA (EMBARGANTE), MAPE INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 30.712.525/0001-10 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela parte ré contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte autora, a fim de
reformar a sentença e julgar procedente o pedido, para condenar a ré/embargante ao pagamento da multa/cláusula penal ajustada no contrato
de
locação de máquinas agrícolas por ter sido ela a culpada pela rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MAPE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000175-90.2014.8.11.0108
, originário da
ação de “
Cobrança c/c
(...)
Indenização
” (Proc. nº 0000175-90.2014.8.11.0108), ajuizada contra a ora embargante por LÚDIO DE MATOS VARGAS,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor/embargado, a fim de reformar a sentença para condenar a ré/embargante ao pagamento da multa/cláusula penal ajustada no contrato, cujo valor exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença
(cf. Id. nº 281919366)
.

A embargante sustenta a contradição do acórdão embargado, “
uma vez que
(...)
considerou, na fundamentação do decisum, que a rescisão contratual pelo locatário só teria validade caso tivesse sido comunicada previamente por escrito
, (...),
ocorre que tal interpretação impôs, de forma desproporcional, um ônus exclusivo ao locatário, enfatizando a rigidez formal do parágrafo único da cláusula sexta do contrato, enquanto que o mesmo instrumento não faz essa exigência ao locador,
(sendo que)
essa assimetria compromete a equidade contratual e vulnera o princípio da boa-fé, pois estabelece uma disparidade que favorece uma das partes em detrimento da outra
”, ou seja, “
a cognição da c. Turma se revela contraditória na medida em que admite, ainda que de forma implícita, tratamento desigual entre locador e locatário, em violação aos princípios que regem a função social do contrato e a boa-fé objetiva, sobretudo quanto à necessária simetria na interpretação das cláusulas contratuais
”.

Alega, ainda sob esse enfoque, que “
a interpretação extensiva da clausula
(6ª)
contradiz os dispositivos mencionados no acórdão,
(...)
, isso porque, se a intenção das partes era encerrar a relação jurídica somente ao final de 2013, a redação da cláusula 2ª não faria sentido naquele momento do contrato, quando situação já estava abordada na cláusula 6ª
”, além disso, “
o

encerramento automático do contrato após a colheita de 2009 está em conformidade com a cláusula 2º do contrato e o princípio da boa-fé, inexistindo amparo jurídico para a continuidade da relação locatícia até 2013, uma vez que as condições de utilização dos maquinários deixaram de existir
”
.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas e extirpadas as contradições indicadas (cf. Id. nº 284313851).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 284978372, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré Mape Incorporação e Empreendimentos Ltda contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “
Cobrança c/c
(...)
Indenização
” (Proc. nº 0000175-90.2014.8.11.0108), ajuizada contra a ré/embargante por

Lúdio de Matos Vargas, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor/embargado, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a ré/apelada ao pagamento da multa/cláusula penal ajustada no contrato de locação de máquinas agrícolas.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, ao dizer que o acórdão embargado é contraditório por adotar “
interpretação (que) impôs, de forma desproporcional, um ônus exclusivo ao locatário
”, dando “
tratamento desigual entre locador e locatário, em violação aos princípios que regem a função social do contrato e a boa-fé objetiva
”, ou, então, porque “
a interpretação extensiva da cláusula contradiz os dispositivos mencionados no acórdão
(isto é, os arts. 112 e 113 do CC)”, a ré/embargante não está a descrever ou apontar uma contradição interna do julgado, isto é, um conflito lógico entre as proposições decisórias fundamentadamente adotadas, e, sim, que as razões de decidir expostas por esta eg. Corte contrariam o que ela entende ser a interpretação correta das cláusulas contratuais e dos conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, logo, do ponto de vista lógico-jurídico, o que se tem é a inépcia destes declaratórios, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, tendo em vista que os argumentos desenvolvidos pela ré/embargante apenas reproduzem simples descontentamento e discordância com o raciocínio decisório estabelecido para alcançar a solução dada ao caso concreto.

Com efeito, se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025